Tribunal: TJMT
Processo: 1012860-90.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012860-90.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIELLI CRISTIANE GATTI DA CONCEICAO - CPF: 042.223.081-29 (APELANTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), J C MARTINS & CIA LTDA - CNPJ: 31.162.421/0001-42 (APELADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Ante a ausência de sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida referente aos autos de n.
1011803-37.2020.8.11.0015.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma do
decisum
sob o fundamento de que era impossível a averiguação acerca da ilicitude dos bens, razão pela qual pleiteia pela restituição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em seu parecer de id. 205068668, manifestou pelo desprovimento do Recurso Inominado por ainda existirem dúvidas acerca da propriedade dos bens.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012860-90.2020.8.11.0015

Polo Ativo

FRANCIELLI CRISTIANE GATTI DA CONCEICAO

Polo Passivo

J C MARTINS & CIA LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Como se disse, trata-se de recurso inominado em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendia formulado em relação ao TCO de n. 1011803-37.2020.8.11.0015.

Pois bem.

Em sede de Juizados Especiais, a teor do artigo 41 da Lei 9.099/95, o recurso inominado é cabível em face de sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral.

Ainda que o artigo 52 da Lei n. 9.099/1995 admita a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

Por decorrência lógica, em se tratando de interposição de recurso inominado em face de decisão interlocutória, se está diante de erro grosseiro sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ante a ausência de sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, ao passo que o Incidente de Restituição de Coisa Apreendida é analisado em autos apartados por meio de decisão, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória, assim, o recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças.

No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança.

Recurso não conhecido.

(N.U 1028891-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

(N.U 1019857-60.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024